Tribunal: TJMT
Processo: 1115859-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115859-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOENIR DO CARMO PROFESSOR - CPF: 006.106.801-29 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE, APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DETERMINOU O RATEIO DAS CUSTAS E A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESPONDER À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM PRAZO RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DO BANCO DE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS – DISPENSA PELO JUÍZO
A QUO
– POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS SATISFATÓRIOS PARA A FINALIDADE DA AÇÃO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inércia da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada administrativamente, por prazo superior a 80 (oitenta) dias após o recebimento de notificação extrajudicial, caracteriza a pretensão resistida e a recusa no atendimento ao pleito do consumidor.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tendo o banco requerido forçado o autor a buscar o Poder Judiciário para obter documentos a que tinha direito, impõe-se sua condenação integral ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta a responsabilidade da parte ré pelos ônus sucumbenciais, pois não elide a resistência inicial que motivou a demanda.

Em ação de exibição de documentos, o magistrado possui a faculdade de, com base em seu livre convencimento motivado, considerar satisfeita a obrigação com a apresentação dos contratos principais, dispensando documentos acessórios (como gravações, comprovantes de depósito e termos de averbação), quando entender que os instrumentos já juntados são suficientes para a análise da relação jurídica, sem que isso configure cerceamento de defesa ou
error in judicando
.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar exclusivamente a parte requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1115859-67.2025.8.11.0041

APELANTE:

JOENIR DO CARMO PROFESSOR

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOENIR DO CARMO PROFESSOR
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1115859-67.2025.8.11.0041, movida contra o
BANCO PAN S/A
, julgou inicialmente procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado por equidade em R$1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação, todavia, após oposição de embargos de declaração pela parte requerida, acolheu em parte o pedido inicial, para determinar o rateio das custas processuais e estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seu respectivo advogado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (I) a ocorrência de
error in judicando
, pois a inércia do banco em responder à notificação extrajudicial configurou a pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para condenar o apelado integralmente nos ônus de sucumbência; (II) a necessidade de exibição integral dos documentos pleiteados na inicial (termo de averbação, comprovante de repasse, gravação telefônica e extratos analíticos), argumentando que a dispensa de tais documentos pelo juízo
a quo
cerceia seu direito à prova.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, bem como à exibição de todos os documentos solicitados (Id. 351481949).

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando a ausência de pretensão resistida, a validade da exibição espontânea em juízo e a desnecessidade dos documentos adicionais (Id. 351482352).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 352633396.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 25 a 27/03/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 353547856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a quem compete o ônus da sucumbência na presente ação de exibição de documentos e se a exibição dos contratos, com a dispensa de outros documentos, foi suficiente para satisfazer a obrigação.

1. Dos ônus sucumbenciais – princípio da causalidade e pretensão resistida

Neste ponto, a razão assiste ao apelante.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais recai sobre aquele que deu causa à propositura da demanda.

No caso em tela, é fato incontroverso, comprovado pelos documentos de Ids. 351481920 e 351481922, que o Apelante notificou extrajudicialmente o banco apelado em 19/08/2025, o qual recebeu a solicitação em 25/08/2025. A presente ação, por sua vez, somente foi ajuizada em 18/11/2025, ou seja, quase 90 (noventa) dias após a notificação, período no qual o banco permaneceu inerte.

A recalcitrância da instituição financeira em fornecer administrativamente os documentos a que o consumidor tem direito legal e contratual de acesso é a própria materialização da pretensão resistida. A necessidade de contratar advogado e mobilizar o aparato judiciário decorreu, única e exclusivamente, da conduta omissiva do Apelado.

O fato de o banco ter apresentado os contratos com a contestação não afasta sua responsabilidade. A resistência não se configura apenas pela oposição em juízo, mas, primordialmente, pela recusa (ainda que tácita, pela inércia) na esfera administrativa, que tornou a via judicial indispensável para a satisfação do direito do autor.

A MMa. Juíza sentenciante, na decisão original (Id. 351481942), havia reconhecido corretamente a questão, ao afirmar que
“é evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora. (...) a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência”
(sic).

Contudo, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo banco, a magistrada incorreu em
error in judicando
ao modificar o mérito da sua própria decisão para estabelecer o rateio das custas, contrariando a lógica do princípio da causalidade que ela mesma havia invocado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia administrativa, forçando a judicialização, impõe ao réu os ônus da sucumbência. Confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos que julgou procedente pedido inicial e declarou exibido o documento, deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu à autora o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita. A parte autora alega ter havido pretensão resistida por parte do Requerido, em razão de não atendimento a notificação extrajudicial e requer a inversão do ônus sucumbenciais.

Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva e tardia do réu caracteriza pretensão resistida, apta a ensejar sua condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é legítima a atribuição das custas processuais à parte autora vencedora da demanda.

Iii. Razões de decidir
3. A resistência à pretensão autoral se configura pela inércia do réu em responder à notificação extrajudicial e pela ausência de apresentação espontânea e completa dos documentos requisitados, o que motivou o ajuizamento da ação judicial.
4. A apresentação parcial e extemporânea de documentos apenas após a ordem judicial não descaracteriza a resistência inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a demonstração de recusa administrativa e a necessidade de intervenção judicial justificam a condenação do réu em honorários advocatícios.
6. O princípio da causalidade impõe ao Réu o ônus das custas processuais, pois foi sua conduta omissiva que deu causa à instauração do processo.
7. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada à natureza da demanda e à ausência de valor econômico mensurável.

iv. dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação incompleta ou tardia de documentos em ação de exibição. 2.
Nas ações de exibição de documentos, o Réu que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com honorários advocatícios e custas processuais
. 3. O arbitramento dos honorários em ações sem valor econômico mensurável deve observar critérios de equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 11; 396 a 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.”

(N.U 1007787-83.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida. A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ. A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.
Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014.”
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2o do art. 85 do CPC.”

(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para restabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando-se exclusivamente a parte requerida ao seu pagamento integral.

2. Da exibição integral dos documentos

No que tange ao pedido de exibição de documentos adicionais, como a gravação telefônica da contratação, o comprovante de depósito dos valores, o termo de averbação e os extratos analíticos, a pretensão do apelante não prospera.

A ação de exibição de documentos tem por finalidade viabilizar o conhecimento do conteúdo de determinado instrumento para que a parte possa, se for o caso, ajuizar futura demanda. Não se confunde com a ação principal, onde se discutirá a validade ou os vícios do negócio jurídico.

No caso, o juízo
a quo
entendeu que a apresentação dos contratos de empréstimo foi suficiente para satisfazer o objeto da demanda, considerando dispensáveis os demais documentos. Tal entendimento se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado (art. 371 do CPC).

A decisão guerreada foi clara ao fundamentar que o termo de averbação é materializado pelo próprio desconto em folha, que os valores estão estampados nos contratos e que a gravação é dispensável diante do instrumento físico. Embora se reconheça a utilidade de tais documentos em uma eventual ação anulatória ou revisional, não se pode dizer que a decisão de dispensá-los, no âmbito restrito da ação de exibição, constitua um erro de julgamento.

O objetivo da presente ação foi alcançado: o apelante agora possui cópia dos contratos que originaram os descontos em seu benefício, podendo, a partir deles, avaliar a conveniência de uma nova demanda. A análise aprofundada sobre a validade da assinatura, a efetiva transferência dos valores para a conta correta ou o cumprimento do dever de informação são matérias de mérito de futura e eventual ação, onde a produção de outras provas poderá ser requerida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÓPIA DIGITALIZADA.
SUFICIÊNCIA PARA A FINALIDADE DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL PARA PERÍCIA NESTE MOMENTO.
DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA PRÓPRIA
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo banco, reconheceu a suficiência da cópia do contrato apresentada e afastou a multa cominatória anteriormente fixada em ação de produção antecipada de provas. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de apresentação da via original do contrato para realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a suficiência da cópia do contrato, afastando a exigência de apresentação do original, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, na ação de produção antecipada de provas, é cabível exigir a exibição do contrato original em meio físico para a realização de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, tem natureza de jurisdição voluntária e visa apenas à obtenção de elementos probatórios para futura ação, sem apreciação de mérito nem valoração do conteúdo apresentado.

A apresentação de cópia do contrato pelo requerido atende à finalidade da ação, qual seja, assegurar o acesso ao documento para conhecimento de seu conteúdo, sendo a discussão sobre autenticidade e validade matéria reservada à ação principal.

Nos termos dos arts. 424 e 425, III, do CPC, as cópias de documentos particulares possuem a mesma eficácia probatória dos originais, salvo impugnação específica de autenticidade, o que deve ser arguido no processo de conhecimento.

A ausência de exibição da via original do contrato nesta fase não configura cerceamento de defesa, pois o juízo da produção antecipada não está vinculado à valoração probatória, sendo possível a realização de perícia grafotécnica apenas no processo principal, quando cabível.

O acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de origem, com o afastamento da multa e a homologação da cópia apresentada, observou o devido processo legal e não ocasionou prejuízo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de produção antecipada de provas não comporta valoração sobre a suficiência, validade ou autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se à sua obtenção e documentação.

A cópia de contrato particular possui a mesma eficácia probatória do original, cabendo impugnação de autenticidade apenas em ação própria.

A exigência de apresentação de via original para perícia grafotécnica é matéria a ser discutida no processo principal, e não na produção antecipada de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 a 383, 424, 425, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1002251-91.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025.”
(N.U 1033617-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida no ponto em que declarou satisfeita a obrigação com a documentação já apresentada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange aos ônus sucumbenciais, e, em consequência, condenar a parte requerida/apelada, BANCO PAN S/A, ao
pagamento integral
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser uma quantia razoável e proporcional à natureza da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Mantém-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026